Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de sentença. Fichas financeiras. Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, determinando o fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos para viabilizar a execução de sentença coletiva. A parte embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação do art. 534 do CPC, à necessidade de individualização dos beneficiários, à jurisprudência do TJDFT e à proporcionalidade da medida imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 534 do CPC; ii) apurar eventual contradição na aplicação dos arts. 523 e 524 do CPC; iii) analisar a ausência de enfrentamento de jurisprudência específica do TJDFT; e iv) examinar a alegada desproporcionalidade da medida imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, ainda que sem menção expressa ao art. 534 do CPC, adotando interpretação sistemática dos arts. 523 e 524, §§ 3o e 4o, à luz do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), impondo ao executado o dever de fornecer os documentos sob sua guarda.
4. Não há contradição na aplicação dos dispositivos legais, pois o acórdão destacou que a negativa do ente público compromete a efetividade da execução e configura conduta atentatória à dignidade da Justiça, sem inversão do ônus da prova.
5. A jurisprudência mencionada pela parte embargante foi superada por entendimento mais recente e específico adotado no acórdão embargado, que reconhece o dever da Administração Pública de fornecer os documentos necessários à liquidação da sentença coletiva.
6. A medida imposta é proporcional, pois os dados estão sob posse exclusiva da Administração e podem ser fornecidos por meios digitais, sem prejuízo administrativo ou financeiro.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, ainda que com finalidade de prequestionamento.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 523, 524, §§ 3o e 4o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.